Tribunal: TJDFT
Processo: 0708686-57.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. NÃO CONSIDERAÇÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. MEIO INAPROPRIADO. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. PARTILHA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. COMPRA DE BEM COM SAQUE DE FGTS. COMUNICABILIDADE. CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. RESTRIÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.SENTENÇA MANTIDA.
1.Trata-se de apelação contra sentença, pela qual julgado parcialmente procedente o pedido para declarar a partilha dos bens/dívidas das partes. 1.1. Nesta sede, o autor/apelante pugna pela exclusão do montante a ser partilhado de saldos devedores relativos a empréstimos contraídos pela requerida. Subsidiariamente, requer a partilha dos empréstimos contraídos por ele. Requer, ainda, a partilha na proporção de 50% para cada um, do imóvel adquirido pelas partes, bem como do saldo do FGTS da requerida.
2. Nos termos do artigo 435, parágrafo único, CPC, a parte pode juntar novos documentos “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto” (TJDFT. Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, j. 29/4/2020, DJe 12/5/2020). 2.1. Os documentos juntados pela apelada baseiam-se em informações que já estavam disponíveis à recorrida em momento anterior à sentença. E sequer foi mencionado eventual motivo de força maior impeditivo da diligência em momento.
3. “As contrarrazões não se afiguram o meio processual adequado para se insurgir contra a sentença, não sendo o instrumento apropriado para alcançar a modificação do julgado no capítulo em que pretende a apelada.” (Acórdão 1799604, 0001088-51.2017.8.07.0020, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.)
4. A presunção legal é de que, na comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento constituem patrimônio comum do casal (artigos 1.658 a 1.660 do CC), bem como de que as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido (art. 1.663, § 1 do CC). 4.1. Com a dissolução da sociedade conjugal, dá-se a partilha e a atribuição a cada cônjuge de meação igualitária do bem ou dos bens adquiridos na constância da vida em comum desde que não sejam aqueles que se excluem da comunhão. Isso porque, no regime de comunhão parcial de bens, os bens do casal constituem um acervo patrimonial que pertence a ambos de forma igual, sem se perquirir a contribuição financeira individualizada de cada um para sua formação. 4.2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de que a data da separação de fato constitui o marco temporal para o término do regime de bens.
5. No regime de comunhão parcial, prevalece a presunção do esforço comum a ensejar a partilha dos bens e das dívidas. E para desconstituir a presunção legal de que a dívida do casal se comunica, é imprescindível prova de que não foi contraída na constância do casamento ou de que não foi revertida ao núcleo familiar. 5.1. No caso, o requerente não provou os fatos alegados, prevalecendo a presunção legal da comunhão parcial de bens, mantida, portanto, a partilha de dívidas contraídas pela requerida em prol do núcleo familiar. Por outro lado, não demonstrado pelo autor que as dívidas por ele contraídas, datadas de 2009, 2010, também se reverteram em proveito da família.
6. Quanto a partilha de FGTS, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que "deve ser reconhecido o direito à meação dos valores depositados em conta vinculada ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS auferidos durante a constância da união estável ou do casamento celebrado sob o regime da comunhão parcial ou universal de bens, ainda que não sejam sacados imediatamente após a separação do casal ou que tenham sido utilizados para aquisição de imóvel pelo casal durante a vigência da relação” (REsp n. 1.399.199/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/3/2016, DJe de 22/4/2016.). 6.1. Ou seja: “(..) se o valor sacado do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS para adimplemento do imóvel tiver sido constituído anteriormente ao relacionamento, referido montante deve ser excluído da partilha, remanescendo apenas o valor percebido na constância do casamento ou da união estável. Precedentes.” Acórdão 1836721, 0704185-08.2023.8.07.0020, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 08/04/2024.). 6.2. No sentido, a sentença: “os depósitos realizados na conta do FGTS durante a constância do casamento, em regra, se comunicam no regime da comunhão parcial de bens. Entretanto, os valores anteriores ao matrimônio são incomunicáveis, nos termos do art. 1.659, VI, do Código Civil, sendo essa uma das razões que justificaram a partilha desigual do imóvel comum, adquiridos em parte com recursos próprios da requerida.” E, “(..) tendo havido sub-rogação de bens que pertenciam exclusivamente à requerida, conforme demonstrado, o valor equivalente deve ser convertido em percentual e deduzido da partilha” (sentença).
7. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art.80 do CPC. Assim é que, não demonstrada quaisquer das hipóteses a que se refere o artigo 80, CPC, nenhum reparo à sentença.
8. Recurso conhecido e não provido.